Tribunal: TJES
Processo: 5005139-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005139-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: PAULO JOSE D AVILA FILHO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005139-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO JOSE D AVILA FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto por
Estado do Espírito Santo
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0042327-40.2010.8.08.0024, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, e desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel indicado na peça recursal em virtude de sua natureza impenhorável (bem de família).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2732285): i) que o agravado não comprovou a natureza impenhorável do imóvel, considerando que o simples fato da parte residir no imóvel não o torna um bem de família.

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005139-77.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULO JOSE D AVILA FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: THAYRAN BARRETO VILELA - RJ207053

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito ativo ou suspensivo, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória/ES, que nos autos do processo nº 0042327-40.2010.8.08.0024, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravado, e desconstituiu a penhora realizada sobre o imóvel indicado na peça recursal em virtude de sua natureza impenhorável (bem de família).

Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família no seguinte sentido:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

E para que seja considerado bem de família e receber o
status
de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, da mesma lei, que faço questão de transcrever:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Por outro lado, em razão da distribuição do ônus da prova, cabe a quem alega a impenhorabilidade fazer prova do preenchimento dos aludidos requisitos a saber: ser o único imóvel da parte utilizado como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família.

No presente caso, como muito bem pontuou o culto magistrado de origem, o agravado comprovou que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família, eis que demonstrado que o apartamento em questão é utilizado como moradia, conforme documentação retirada do sistema ARISP – Registradores (ID 2732290).

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, portanto, uma vez preenchidos os requisitos legais, deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Nesse sentido, para fins de instituição do bem de família legal, é necessário que a entidade familiar esteja estabelecida no imóvel, com o intuito de ali residir com animus permanendi, conforme preceitua o artigo 5º da Lei n.º 8.009/90.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 013160008176, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022).

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. MORADIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990 são impenhoráveis os bens de família. E para que seja considerado bem de família e receber o status de impenhorável, necessário o preenchimento dos requisitos do artigo 5º, da mesma lei. 2. Por outro lado, em razão da distribuição do ônus da prova, cabe a quem alega a impenhorabilidade fazer prova do preenchimento dos aludidos requisitos a saber: ser o único imóvel da parte utilizado como moradia permanente e/ou que auferem renda com o aluguel do imóvel para sustento da família. 3. No presente caso, como muito bem pontuou o culto magistrado de origem, o agravado comprovou que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família, eis que demonstrado que o apartamento em questão é utilizado como moradia, conforme documentação retirada do sistema ARISP – Registradores (ID 2732290).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.